Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702711-62.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Murilo Menezes de Abreu Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 144361967 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida por Remi Vitorino Sorgatto e Renato Romeu Sorgatto em desfavor do ora agravante, processo n. 0736568-22.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: Trata-se de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO proposta por REMI VITORINO SORGATTO e outros em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes já qualificadas nos autos. O autor apresentou petição (ID 141433849), formulando pedido de renúncia ao direito que fundamenta a ação. Em que pese o pedido, é forçoso o reconhecimento da existência de penhora no rosto dos autos de forma antecedente ao pedido (doc. de ID 131153316), no importe de R$ 893.552,06 (oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e seis centavos). A partir do momento em que há a penhora, o terceiro passa a ter legitimidade extraordinária para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 857 c/c art. 771 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, considerando o desinteresse do credor ordinária, DETERMINO a exclusão dos credores REMI VITORINO SORGATTO E RENATO ROMEU SORGATTO e a INCLUSÃO do credor extraordinário MURILO DE MENEZES ABREU no polo ativo. Intime-se o credor extraordinário para promover o andamento do feito e requerer o que entender cabível até a satisfação de seu crédito. Ao CJU para que corrija a autuação. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 43071544), o agravante, sustenta, em suma, que a “decisão agravada que deferiu a penhora no rosto dos autos da totalidade do valor apurado pelo perito deve ser reformada para limitar ao montante que era devido ao segundo autor (Renato Romeu Vitorino), este devedor do ora Agravado”. Afirma ter sido determinada “a substituição dos DOIS autores pelo terceiro interessado. No entanto, o direito à sub-rogação e legitimação extraordinária deve-se limitar a 50% do crédito perseguido, porque, sendo 02 autores, apenas um deles figura como devedor do terceiro interessado, enquanto o acordo levado com o Banco envolveu os 02 autores. Nessa hipótese, a renúncia ao direito sobre que se funda a ação, em relação ao autor REMI VITORINO SORGATTO, deve ser obedecida. Enfatiza-se, ainda, que se esse limite (50%) não for respeitado, o terceiro interessado está se sub-rogando em direito alheio, que foi objeto de renúncia, sendo, portanto, ato jurídico perfeito o praticado por REMI VITORINO SORGATTO”. Pede “a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso, para os efeitos legais pertinentes, notadamente em função de, em havendo violação(ões) pugnar-se junto aos Excelsos STJ e STF”. Ao final, deduz o seguinte pedido: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento. O agravo veio instruído com guia de preparo (Id 43071546) e comprovante de recolhimento (Id 43071545). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo, Facultou à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora